Tribunal: TJMT
Processo: 1010581-48.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010581-48.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALBIELLY LUISA OLIVEIRA BARBATO DE FIGUEIREDO - CPF: 058.020.311-58 (APELADO), RAFAELLA DE ANDRADE CARVALHO MARQUES - CPF: 054.576.871-39 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELANTE), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 07.708.145/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.148.011-65 (ADVOGADO), DANILO HENRIQUES REBOUCAS DE BRITO - CPF: 025.937.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO GIOTTO MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO), EDIR DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 025.577.688-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO
–
INVERSÃO DO
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA

–
INVIABILIDADE – PRINCÍPIO
DA CAUSALIDADE –
SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

Por força do princípio da causalidade deve ser condenado ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios àquele que deu causa ao processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Hospital De Medicina Especializada Ltda
, visando a reforma da sentença proferida na Ação De Embargos de terceiro, manejado por
Albielly Luísa Oliveira Barbato De Figueiredo
, que julgou procedente o pedido inicial, para confirmar a liminar concedida e declarar a posse e propriedade da embargante sobre o imóvel matriculado sob n. 81.461, no Segundo Serviço Notarial e Registral da Primeira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá – MT.

Nas razões recursais, o apelante requer a reforma a r. sentença
a quo
para que seja exonerado do pagamento dos honorários advocatícios e demais verbas sucumbenciais, com força no princípio da causalidade.

Em contrarrazões a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença, e que sejam os honorários advocatícios sucumbenciais majorados, nos termos do art. 85, §11 do CPC. (Id.

211647764)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
o apelante requer a
reforma a r.
s
entença
a quo
para
que seja exonerado do pagamento dos honorários advocatícios e demais verbas sucumbenciais, com força no princípio da causalidade.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Isso porque,
por força do princípio da causalidade deve ser condenado ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios àquele que deu causa ao processo
.

Leciona
Nelson Nery Júnior:

“Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo”."(NERY JÚNIOR,

Nelson
;
NERY, Rosa Maria Andrade.
Código de processo civil

comentado; e legislação processual civil extravagante em vigor. 3. ed., SP: RT, 1997, p. 296).

Na hipótese,
ficou claro n
a sentença que quem
deu causa a presente ação, foi
o
embargad
o
ora apelante
,
e a fim de evitar repetição transcrevo,
vejamos:

“[...]
Quanto à sucumbência, esta merece ser suportada pelo embargado, em atenção princípio da causalidade, pois, quando do requerimento da penhora e apresentação da certidão da matrícula atualizada, já constava a transferência do registro do imóvel para a embargante (Petição datada de 03/11/2021, ID 69232541, Processo n. 0003196-57.2009.8.11.0041). [...]”

Explico, o
bserva-se dos autos n.
0003196-57.2009.8.11.0041
, que
em 19/10/2021
o magistrado intimou o apelante para que juntasse a certidão do imóvel atualizada
em razão do pedido de
penhora
, e na

data de 03/11/2021
houve a
junt
ada

da

certidão atualizada, contudo, nota-se que nesta data o imóvel já pertencia a apelada, pois a transferência ocorreu em data de 27/05/2021.

Assim,
em observância
a
Súmula 303 do STJ:

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Ademais, ressalta-se que em nenhum momento o apelante desistiu do pedido de penhora, ou observou a irregularidade, mesmo tendo se passado mais de um ano entre o pedido e o deferimento do pedido,
logo
deu causa a presente ação.

Portanto
, c
omprovado que
quando houve o pedido de penhora do

imóvel, este já
se encontrava registrado em nome d
a
embargante,
correta a manutenção da sentença.

Outro não é o
entendimento do STJ
e deste Tribunal
, senão vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Analisando a sucumbência à luz do princípio da causalidade, esta Corte de Justiça pacificou entendimento de que, nos embargos de terceiro, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à constrição indevida, nos termos da Súmula 303/STJ. Assim, constatada a desídia do adquirente-embargante em fazer o registro do contrato de compra e venda no Cartório de Imóveis, o que possibilitou o registro premonitório em relação à execução
ajuizada dois anos após a celebração do aludido negócio jurídico, deve ele ser condenado a arcar com os honorários de sucumbência. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
: 1222042 SP 2017/0303054-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/06/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA IMPUTADO AO EMBARGADO – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao teor do que dispõe o princípio da causalidade, as despesas decorrentes dos embargos de
terceiro julgados procedentes
, devem ser suportadas pela parte que deu causa à sua instauração. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Inteligência da Súmula no 303 do c. STJ.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006876-42.2023.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso.

Majoro os honorários já fixados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo
85
, §
11
o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024